Tribunal: TJPA
Processo: 0804846-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804846-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MIRANDA CRUZ

AGRAVADO: MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO E IMISSÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS DO INVENTÁRIO. EXTRAPOLAMENTO DOS LIMITES DO INVENTÁRIO. REMESSA DA DISCUSSÃO PARA AS VIA ORDINÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804846-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MIRANDA CRUZ

AGRAVADOS: MÁRCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ MIRANDA CRUZ
em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Inventário n. 0007664-46.2014.8.14.0028.

Narram os autos que
JOSÉ MIRANDA CRUZ e MÉRCIA LACERDA MIRANDA
viveram em matrimônio por longos anos até o falecimento da segunda em 25/09/1992.

Em 18/06/2014
MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA
ingressou com a Ação de Inventário n. 0007664-46.2014.8.14.0028.

O viúvo
JOSÉ MIRANDA CRUZ
foi nomeado e posteriormente removido, sendo nomeado ao encargo
MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE IMISSÃO NA POSSE para os bens indicados na petição de f. 751/757, cuja posse e administração passarão ao inventariante Márcio Crispim de Lacerda Sampaio Miranda até que se ultime a partilha ou sobrevenha decisão judicial em sentido contrário.

(...)

Inconformado
JOSÉ MIRANDA CRUZ
recorre a esta instância afirmando que a decisão merece ser reformada, porque não foi intimado do requerimento de imissão na posse, pelo inventariante e ora Agravado, em seu próprio bem de família (localizado na Rodovia Transamazônica nº 211, Quadra 09, Lote 199, Nova Marabá – Marabá – PA, CEP.: 68.507-765), no qual exerce, há 22 anos, a moradia com a sua atual esposa, filho em comum e, recentemente, com a sua nora e neto recém-nascido.

Destaca que já havia se manifestado nos autos de origem acerca dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial partilhável informando a sua condição de meeiro do patrimônio comum (sendo o real proprietário de, no mínimo, 50% de todo o acervo), das antecipações das legítimas efetivadas em favor dos herdeiros, que já foram beneficiados com parcela do patrimônio partilhável e, principalmente, do bens que não integram o inventário, tendo em vista a sua aquisição após o falecimento da sua antiga cônjuge.

Registra devido a incomunicabilidade da meação e da parcela da herança do agravante com o restante do quinhão, não pode ser administrada pelo administrador e gerido pelo Agravante.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo, determinando de imediato a suspensão da decisão recorrida.

Deferi o pedido de efeito suspensivo no ID.

5410724.

MÁRCIO CRISPIM LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ JUNIOR e PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA interpôs Agravo Interno.

No ID. 5595703 JOSÉ MIRANDA CRUZ, comunicou o descumprimento do efeito suspensivo, tendo a parte contrária apresentado manifestação no ID. 5608795.

JOSÉ MIRANDA CRUZ apresentou CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO no ID. 5505539.

MÁRCIO CRISPIM LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ JUNIOR e PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA peticionou no Id. 5724077, afirmando que a falecida
MÉRCIA LACERDA MIRANDA
casou-se com o agravante com o regime de comunhão universal de bens, portanto, todos os bens do Recorrente estão sujeitos a administração do Espólio.

Instado a se manifestar o Ministério Público disse que não possui interesse de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

De plano, observo que a decisão recorrida ultrapassa a competência do Juízo do Inventário. Explico:

Primeiramente, ressalta-se que a competência do juízo do inventário está limitada as disposições do art. 610 e seguintes do NCPC.

Ainda, a administração dos bens do Espólio pelo Inventariante possui previsão legal (CC, art. 1.797).

Entretanto, havendo resistência ou quando envolvam direito de terceiros, a controvérsia deve ser remetida as vias ordinárias nos termos da segunda parte, do art. 612, do NCPC, vejamos:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
SÓ REMETENDO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS AS QUESTÕES QUE DEPENDEREM DE OUTRAS PROVAS
.

É o caso dos autos. A primeira questão, que merece atenção é no sentido de que,
JOSÉ MIRANDA CRUZ
possui direito como meeiro e herdeiro, inclusive direito real de habitação sobre o imóvel que convivia com a falecida.

O princípio da
saisine
vem determinar a quem cabe ficar de posse dos bens do falecido, logo após a sua morte. De acordo com essa regra conceitual - disposta no artigo 1.784 - caberá aos herdeiros, imediatamente, entretanto os bens não podem ser divididos (mesmo entre eles) até que se faça a devida partilha.

Desta forma, mostra-se prematura a concessão de imissão de posse dos bens ao inventariante, sem que se apure o seu quinhão, se conclua a partilha dos bens e se examine a condição particular de cada imóvel.

No que se refere, a prestação de contas do período em que o viúvo exerceu a administração dos bens da falecida (25/09/1992), até ser removido do encargo de inventariante, se exige a apuração em ação autônoma, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/11/2021